Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700107-36.2021.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. I - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio , autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida. II - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que diante da nulidade da prova colhida em irregular violação de domicílio, merece ser acolhido o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI e LVI, da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no recurso especial, quanto à nulidade da prova colhida sem a observância da inviolabilidade de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. A uma, porque a apreciação da tese recursal, referente à incidência do in dubio pro reo demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, a saber: “Diante da notícia de crime permanente e das diligências prévias realizadas para a constatação do flagrante, inexistente nulidade por invasão do domicílio pelos policiais.” (AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o órgão julgador, assentou presente o estado de flagrância a autorizar a entrada dos policiais em domicílio com suporte nos elementos de fato e de prova coligidos, afastando a tese de nulidade por ofensa à inviolabilidade de domicílio. Registre-se que também em sede extraordinária é vedado o reexame de matéria fático-probatória, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Já decidiu o STF: “Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” (ARE 1382780 AgR, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012